Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-81.2024.8.11.0047
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-81.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAGINA RUFINO RIBEIRO - CPF: 172.994.971-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO. PEDIDO DE
DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença
que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, por
descumprimento d
a determinação de emenda para juntada de comprovante de endereço atualizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber:
(i)
se o recurso preenche o requisito da fundamentação adequada, nos termos do princípio da
dialeticidade
recursal
; e
(
ii
)
se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, quando a parte requerente solicita dilação de prazo para apresentar documento exigido e tal pedido não é apreciado pelo juízo.

III. Razões de decidir

Preliminar

3.
Rejeita-se a
preliminar de ausência de fundamentação recursal. A apelante atacou diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando
insurgência específica quanto à legalidade e razoabilidade da exigência judicial.

4.
A prolação de sentença sem a prévia apreciação do pedido de dilação de prazo configura afronta ao devido processo legal, por comprometer o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação das decisões judiciais
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recur
so provido.

Tese de julgamento:
“1. Não ofende o princípio da
dialeticidade
o recurso que ataca diretamente os fundamentos da sentença, questionando a legalidade e a razoabilidade da exigência imposta.
2
. A prolação de sentença terminativa sem a prévia apreciação do pedido de dilação de prazo para cumprimento de determinação judicial
compromete o devido processo legal, em violação ao contraditório e à ampla defesa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 6o, 485, I, 485, IV, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI 0006836-43.2013.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 19.08.2020; TJ-SP, AC 1012997-92.2023.8.26.0001, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 22.05.2024; TJ-MG, AC 0012050-36.2018.8.13.0569, Rel. Des. José Maurício
Cantarino
Villela, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NAGINA RUFINO RIBEIRO em face da
r.

sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Na origem a autora
narra ser beneficiária de aposentadoria por idade e alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício, referentes a um con
trato de empréstimo consignado
que afirma jamais ter celebrado com a instituição financeira ré. Sustenta a ocorrência de fraude e pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco réu ao pagamento
de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o
BANCO PAN S
.A., apresentou contestação
arguindo, em sede de preliminar, a ausência de co
mprovante de residência válido. O
juízo
a quo,
por meio de despacho, converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação
da autora para, no prazo de
5
dias, juntar comprovante de endereço atualizado e em seu nome, sob pena de extinção. A autora peticion
ou requerendo dilação do prazo.

Posteriormente, sobreveio a sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a autora não cumpriu a determinação judicial de emenda para apresentação de comprovante de endereço válido.

Em suas razões recursais a apelante
sustenta que a exigência de comprovante de endereço atualizado não possui amparo legal e extrapola os requisitos essenciais da petição inicial. Cita jurisprudência para reforçar a tese de que tal documento não é indispensável à propositura da ação e menciona ter solicitado a dilação do prazo para o cumprimento da diligência. Pugna pela reforma da sentença para que o feito retorne à origem e tenha seu regular prosseguimento.

Em c
ontrarrazões
o apelado suscita preliminar de ausência de fundamentação do recurso, no mérito
pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ape
lado, em suas contrarrazões
suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que a parte apelante se limitou a repetir os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da
dialeticidade
recursal, previsto nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito com os quais impugna a decisão judicial, contrapondo-se diretamente à sua motivação. Veda-se, assim, o recurso que apresenta razões dissociadas ou que simplesmente reitera peças anteriores sem estabelecer um confronto direto com o que foi decidido.

No presente caso, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por não cumprimento da ordem de emenda à inicial para a juntada de comprovante de endereço válido e atualizado.

No recurso de apelação,
verifica-se que a apelante

confrontou diretamente este fundamento. A recorrente argumenta que a exigência de tal documento
"extrapolam os limites de análise dos requisitos da inicial"
e
"não encontra amparo na legislação"
, citando, inclusive, jurisprudência para amparar sua tese.

Dessa forma,
restou
evidente
a
insurgência direcionada contra o ato judicial que indeferiu sua petição, atacando a legalidade e a razoabilidade da exigência imposta pelo juízo a quo. Há, portanto, uma clara correspondência entre o objeto do recurso e os fundamentos da decisão recorrida, satisfazendo a exigência da
dialeticidade
.

Pelo exposto,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na validade da sentença que indeferiu a inicial por descumprimento da determinação judicial de emenda, consistente na ausência de apresentação de comprovante de endereço atualizado
.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida excepcional e deve ser adotada apenas quando o vício processual for insanável ou quando a parte, devidamente intimada, demonstrar inequívoca desídia em cumprir determinação essencial ao prosseguimento do feito.

No caso concreto, após ser intimada para apresentar comprovante de endereço válido, a apelante não se manteve inerte. Ao contrário, peticionou nos autos (Id. 298036874), pugnando pela

dilação do prazo para o devido cumprimento da ordem, ao argumento de que
"o exíguo tempo conferido não foi suficiente para que a autora lograsse êxito na entrega do documento exigido"
.

Tal conduta demonstra o interesse da parte no prosseguimento do feito e sua intenção de cumprir a determinação judicial, afastando a presunção de desídia ou abandono processual que justificaria a medida extintiva.

A a
pelante não deixou de atender à determinação legal, mas, ao contrário, justificou a impossibilidade de cumprimento imediato e pugnou pela dilação do prazo para emendar a inicial,

Para ilustrar:

“[...]
Se a Apelante não deixou de atender a determinação legal, mas ao contrário, pugnou pela dilação do prazo para emendar a inicial, deve ser afastado o rigor, em observância aos princípios da economia e do aprov
eitamento dos atos processuais.
(TJ-MT 00068364320138110004 MT, Relator
.:
LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 19/08/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/08/2020)
.”

A prolação da sentença de extinção, sem sequer analisar o pedido de dilação de prazo, representou rigor excessivo e violou os princípios da economia e do aproveitame
nto dos atos processuais.

Nesse sentido:

“[...]
Havendo pedido de dilação de prazo para cumprimento de determinação judicial, é indevida a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, anteriormente a sua análise, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o q
ue impõe a cassação da sentença
.

(TJ-MG - AC: 00120503620188130569, Relator
.:
Des.(a) José Maurício
Cantarino
Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/06/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)
.”

“[...]
EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. Determinação para comprovação de hipossuficiência e apresentação de comprovante de residência. Pedido de dilação de prazo e reconsideração
formulado pela autora que sequer foram apreciados pelo juízo a quo
. Comprovante de endereço não constitui documento indispensável à propositura da ação. Suficiente a indicação do local da residência, tal qual como efetuada ao ser distribuída a
ação .
Extinção do processo afastada, de ofício, para que o feito tenha regular prosseguimento. Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012997-92.2023 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 22/05/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)
.”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à comarca de origem,
com o
regular prosseguimento
do
feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025